Tribunal: TJDFT
Processo: 0049344-79.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0049344-79.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias que, no cumprimento de sentença movido em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, deferiu em parte o pedido do INSS e reconheceu a existência do débito de R$ 20.050,32, ressaltando que compete à própria autarquia promover a cobrança administrativa ou judicial através dos meios legais pertinentes (ID 30616227). A análise do processo de origem revela que o pronunciamento judicial impugnado não extinguiu o cumprimento de sentença, atraindo, portanto, o cabimento de agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Merece salientar que o processo já havia sido extinto, desde 21/03/2019, por meio da sentença de ID 30616200, cujo trânsito em julgado se deu em 14/05/2019. Assim, aparentemente encontrava-se exaurida a competência do juízo para decidir sobre a matéria. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso de apelação na hipótese dos autos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator